Tribunal: TJSP
Processo: 1095486-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO (gastroplastia endoscópica).
I- Cerceamento de defesa. Rejeição, nos termos do voto do E. Relator sorteado. Questão, ademais, prejudicada pela ausência de prejuízo à vista do conteúdo do presente voto. Rejeição.
II- Negativa de cobertura calcada na justificativa de que o procedimento não se encontrava no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO (gastroplastia endoscópica).
I- Cerceamento de defesa. Rejeição, nos termos do voto do E. Relator sorteado. Questão, ademais, prejudicada pela ausência de prejuízo à vista do conteúdo do presente voto. Rejeição.
II- Negativa de cobertura calcada na justificativa de que o procedimento não se encontrava no rol da ANS. Abusividade reconhecida, nos termos do enunciado pela Súmula 102-TJSP.
III- Desnecessidade do procedimento prescrito, à vista das recomendações do CFM. Prevalência, no caso, da recomendação do médico assistente, notadamente diante da circunstância de que a Gastroplastia Endoscópica se apresentou como uma alternativa ao tratamento da paciente, já que os anteriores tratamentos não surtiram o efeito desejado. Prevalência, no caso, da recomendação do médico assistente, pese as recomendações do CFM, devendo o recorrido arcar, em razão do contratado, com o custeio do procedimento realizado pela apelante.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.